Tribunal: TJES
Processo: 0023358-84.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023358-84.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA ROSA DOS REIS e outros (3)
APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros (3)
RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.845/1995. LEI TEMPORÁRIA. VIGÊNCIA ATÉ 30/04/1996. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
APELAÇÃO ADESIVA
. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRECLUSÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA FASE INICIAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO.
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Da Apelação Cível.

I.I.
O cerne da questão envolve definir se ocorreu a prescrição da pretensão deduzida pelas Recorrentes em 17/10/2019, objetivando a implementação de reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 1.845/1995.

I.II.
Na espécie, uma vez que a Lei Municipal nº 1.845/1995 possuía validade até 30/04/1996, esta é a data a ser considerada para a contagem do prazo prescricional quinquenal, com termo inicial no dia 1º/05/1996, tornando prescrita, portanto, toda e qualquer pretensão deduzida após cinco anos do referido marco temporal.

I.III.
No caso concreto,
a pretensão exordial deduzida em 17/10/2019 encontra-se também prescrita, eis que o próprio fundo de direito foi atingido no caso em análise
, tal como pronunciado no contexto da Sentença recorrida.

II.

Da Apelação Adesiva.

II.I.
Afigura-se precluso o direito da Municipalidade de impugnar a Assistência Judiciária Gratuita concedida às Autoras na fase inicial do processo (fl. 48), porquanto não postulada no prazo preconizado no artigo 100, do Código de Processo Civil.

III. Conclusão. Recursos conhecidos e desprovidos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ANA ROSA DOS REIS MELGAÇO, ANA LÚCIA CHALO e NEIDE MARISA SCHUENG RODRIGUES
; e
MUNICÍPIO DE SERRA
interpuseram Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL e APELAÇÃO ADESIVA
(fls. 220/228 e fls. 240/243, respectivamente) em face da
SENTENÇA
(fls. 215/218-v) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA/ES
nos autos da

”
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE CARÁTER CONDENATÓRIO
”

ajuizada pelas Primeiras Recorrentes em desfavor do Segundo Recorrente, cujo
decisum
reconheceu a prescrição dos pedidos iniciais, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando as Autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando, contudo, as disposições inerentes à assistência judiciária gratuita que lhes foi concedida.

Em suas razões recursais, as Recorrentes
ANA ROSA DOS REIS MELGAÇO, ANA LÚCIA CHALO e NEIDE MARISA SCHUENG RODRIGUES
argumentam, em síntese, que
“não há que se falar em prescrição total, mas sim em prescrição quinquenal, por tratar-se de parcelas de trato sucessivo”
.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SERRA
, em sede de Apelo Adesivo, insurge-se, tão somente, em relação à concessão da assistência judiciária gratuita às Autoras, por entender não restarem preenchidos os requisitos necessários à concessão de tal benefício.

Com efeito, o cerne da questão envolve definir se ocorreu a prescrição da pretensão deduzida pelas Recorrentes em 17/10/2019, objetivando a implementação de reajuste salarial concedido pela Lei Municipal nº 1.845/1995, nos seguintes termos,
in verbis:

[...]
Art. 1º

A partir de 01 de maio de 1995 a 30 (trinta) de abril de 1996
, os salários, vencimentos e proventos do funcionalismo municipal, serão reajustados mensalmente pela variação do índice de Preços ao Consumidor no Real - IPCr do mês anterior, observada a variação da Receita Corrente Líquida da Prefeitura Municipal da Serra e de acordo com as normas constantes neste Artigo. [...]

Art. 2º.
Fica concedido ganho real de
39,43%
(trinta e nove por cento e quarenta e três centésimos) a ser pago em no máximo
12
(doze) parcelas a partir de
01 de junho de 1995
.

[...]
Art. 11.

Fica fixada a vigência desta Lei até 30 de abril de 1996
. [...]. (destaquei)

Em relação ao Recurso de Apelação Adesiva, a matéria encontra-se circunscrita ao questionamento da Gratuidade da Justiça concedida aos Autores.

Cumpre destacar, por oportuno e relevante, que a matéria discutida nos presentes autos já fora objeto de amplo debate nos autos do Processo nº 0020966-74.2019.8.08.0048, oportunidade em que mantida a compreensão pela
prescrição do fundo de direito
, cujo ementário do
Acórdão
restou vazado, nos seguintes termos,
in verbis:

“
EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE SERRA – SERVIDORES MUNICIPAIS – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRECLUSÃO – REAJUSTE PREVISTO NA LEI Nº 1.845/1995 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LEI TEMPORÁRIA – MARCO INICIAL – FIM DA VIGÊNCIA DA NORMA – NEGATIVA DO PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O benefício da gratuidade da justiça deve ser impugnado na primeira oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, conforme artigo 100, do Código de Processo Civil. Jurisprudência do TJES.

2.
Os créditos em desfavor da Fazenda Pública Municipal, independente da natureza a que se referem, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32.

3.
A Lei Municipal nº. 1.845/1995 concedeu reajuste salarial em percentual (39,43%) dividido em no máximo 12 (doze) parcelas, a iniciar o pagamento da primeira parcela no dia 1.6.1995 e, as demais, nos meses subsequentes.

4.
A partir do prazo final da vigência da lei em questão (1.6.1996) tem início o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento de pretensão sobre o reajuste pleiteado, encerrando-se no dia 1.6.2001. Jurisprudência do TJES.

5.

Constata-se a incidência do instituto da prescrição diante do ajuizamento da ação originária apenas no dia
18.9.2019
, ou seja, mais de dezoito anos após o prazo final.

6.
Não há que se falar em relação jurídica de trato sucessivo referente à pretensão de reajuste salarial, especialmente pelo fato das referidas prestações salariais terem sido concebidas pela Lei Municipal nº. 1.845/1995 de forma temporária, afastando a hipótese de serem contínuas, isto é, de trato sucessivo.

7.
Acrescente-se que o enunciado sumular nº. 85 do STJ afasta a incidência da prescrição quinquenal nas relações de trato sucessivo quando tiver sido negado o próprio direito reclamado.

8.

Em que pese a alegação de reconhecimento da prescrição quinquenal do reajuste salarial apenas sobre as parcelas vencidas anteriores à propositura da ação no julgamento de dois processos, reforça-se que a posição majoritária deste Egrégio Sodalício caminha em sentido contrário. Jurisprudência do TJES.

9.
Recursos desprovidos.”

Na oportunidade, ao compor quórum no referido julgamento, tive a oportunidade de me debruçar a fundo sobre a questão controvertida, firmando convicção pela improcedência da pretensão exordial.

Isto porque, uma vez que a Lei Municipal nº 1.845/1995 possuía validade até 30/04/1996, esta é a data a ser considerada para a contagem do prazo prescricional quinquenal, com termo inicial no dia 1º/05/1996, tornando prescrita, portanto, toda e qualquer pretensão deduzida após cinco anos do referido marco temporal.

No caso concreto, a pretensão exordial deduzida em 17/10/2019 encontra-se também prescrita, eis que o próprio fundo de direito foi atingido no caso em análise, tal como pronunciado na Sentença.

Ademais, ainda que por absurda hipótese se pudesse afastar a prescrição, seria igualmente necessário negar provimento ao Recurso de Apelação Cível, uma vez que o artigo 1º da Lei Municipal nº 1.845/1995 estabelece que o cálculo do reajuste dos servidores se baseia em um índice federal de correção, qual seja, o Índice de Preços ao Consumidor do Real - IPC - R, de modo que impera o reconhecimento da inconstitucionalidade deste dispositivo em virtude do entendimento contido na antiga Súmula nº 681, atual Súmula Vinculante nº 42, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
,
in litteris:

“
Súmula 681:
É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

“
Súmula vinculante 42
: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”

O Recurso de Apelação Adesiva interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA, igualmente, não merece prosperar, eis que também precluiu o direito da referida Municipalidade de Impugnar a Gratuidade da Justiça concedida às Autoras inicialmente (fl. 48), deixando de observar a norma legal preconizada no artigo 100, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“
Art. 100.
Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Isto posto, conheço e nego provimento aos Recursos de Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostos, respectivamente, por ANA ROSA DOS REIS MELGAÇO, ANA LÚCIA CHALO e NEIDE MARISA SCHUENG RODRIGUES
; e
MUNICÍPIO DE SERRA, majorando, via de consequência, os honorários advocatícios arbitrados na Sentença, ao importe de 15% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.